Tribunal: TJMT
Processo: 1044091-23.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044091-23.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALBENICIO MELO MOURA - CPF: 024.262.191-06 (APELANTE), DAVID WENER FARINELLI SERILO - CPF: 041.745.191-10 (ADVOGADO), KARINA MARTINS SILVA - CPF: 331.093.418-75 (APELADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), ALBENICIO MELO MOURA - CPF: 024.262.191-06 (APELADO), DAVID WENER FARINELLI SERILO - CPF: 041.745.191-10 (ADVOGADO), KARINA MARTINS SILVA - CPF: 331.093.418-75 (APELANTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE PROVA E DE REQUERIMENTO ESPECÍFICO DE PRODUÇÃO DE PROVA. FIXAÇÃO ALEATÓRIA DE VALORES. MULTA CONTRATUAL VÁLIDA DIANTE DO INADIMPLEMENTO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível e apelação adesiva interpostas contra sentença que julgou procedente a ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, reconhecendo o inadimplemento contratual, determinando a rescisão e a reintegração do bem ao autor, com imposição de multa contratual. Indeferido, em sede recursal, o pedido de condenação ao pagamento de aluguel mensal por ausência de prova do valor locatício.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de condenação do réu ao pagamento de valores mensais a título de aluguel, diante da ausência de prova específica; (ii) analisar a validade da multa contratual diante do inadimplemento; e (iii) apreciar o pedido de redistribuição do ônus de sucumbência.

III. Razões de decidir

3. Não havendo prova acerca dos valores mensais correspondentes à suposta locação, tampouco pedido expresso de produção de prova, inviável a fixação judicial de valor a título de aluguel, sob pena de decisão arbitrária.

4. A cláusula penal prevista no contrato, ajustada livremente entre as partes, é válida e exigível diante do inadimplemento do devedor, nos termos dos arts. 408 e seguintes do Código Civil.

5. A redistribuição do ônus da sucumbência mostra-se incabível, uma vez que o autor decaiu de parte mínima de seus pedidos, aplicando-se o art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelo principal desprovido. Apelação adesiva desprovida. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

“É inviável a condenação ao pagamento de aluguéis sem a devida comprovação dos valores mensais ou requerimento específico de produção de prova.” “A multa contratual é devida diante do inadimplemento, desde que expressamente pactuada.” “Não cabe redistribuição do ônus da sucumbência quando a parte autora decai de parte mínima de seus pedidos.”

Dispositivos legais relevantes: Código Civil, artigo 408; CPC, artigo 86.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALBENICIO MELO MOURA
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá–MT, que nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse no 1044091-23.2021.8.11.0041, proposta em face de
KARINA MARTINS SILVA
,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para
DECLARAR
a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, bem como determinar a imediata reintegração de posse em favor do autor e
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de multa contratual, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento das parcelas não adimplidas. A sentença, ainda,
CONDENOU
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Em síntese, o recorrente ALBENÍCIO MELO MOURA, insurge-se contra a sentença, alegando que não houve análise do pedido de aditamento referente à requerimento de condenação da Apelada ao pagamento de aluguel, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a partir de agosto de 2021 até a data de desocupação definitiva do imóvel.

Argumenta que é necessária a apreciação do pedido, pois a Apelada ficou residindo no imóvel em questão por mais de ano, sem pagar absolutamente nada, gerando prejuízos ao Apelante.

Requer “(...) a) O recebimento do presente recurso de Apelação nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do art. 1.012, do CPC; b) Seja conhecido e provido o recurso para reformar a sentença, no sentido de reformada a sentença para condenar a Apelada ao pagamento os alugueis solicitados ou seja reconhecida a nulidade da sentença determinando a retorno dos autos para apreciação do pedido do Apelante juntado no id. 74955811. c) A condenação da Apelada em custas e honorários advocatícios de sucumbência, esses arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 82, § 2o, art. 85 c/c art. 322, § 1o), além de outras eventuais despesas no processo ( CPC, art. 84)”

Em contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do apelo.

Por sua vez, KARINA MARTINS SILVA interpôs apelação adesiva, defendendo a inexigibilidade da multa contratual, ante a aplicação da teoria da imprevisão, bem como de ausência de culpa.

Ainda, aduz que é insubsistente o valor arbitrado a título de alugueis, pois não há provas acerca de valor de mercado compatível com o requerido.

Diz que é necessária a redistribuição dos ônus de sucumbência, uma vez que “(...) O Apelado Adesivo, em sua petição inicial e posterior aditamento, formulou três pedidos principais: 1) a rescisão contratual; 2) a reintegração de posse; e 3) a condenação da Ré ao pagamento de uma indenização por fruição (aluguéis) no valor de R$ 8.000,00 mensais, que totalizaria mais de R$ 160.000,00, além da multa de R$ 5.000,00. O Douto Juízo de primeiro grau acolheu o pedido de rescisão e reintegração (que, a bem da verdade, já havia se consolidado com a entrega voluntária das chaves) e o pedido de multa no valor de R$ 5.000,00. No entanto, julgou improcedente o pedido de maior expressão econômica, qual seja, a condenação ao pagamento dos aluguéis mensais”.

Pede “(...) que este Egrégio Tribunal de Justiça se digne a: a. CONHECER e dar total PROVIMENTO ao presente Recurso de Apelação Adesivo, para o fim de reformar a r. Sentença de ID 189115743; b. No mérito, reformar a r. Sentença para AFASTAR INTEGRALMENTE a condenação da Apelante Adesiva ao pagamento da multa contratual no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), seja pela ausência de culpa no inadimplemento, seja pela vedação ao bis in idem ante a existência de cláusula penal específica (retenção de valores) já aplicada; c. Subsidiariamente, caso mantida a condenação ao pagamento da multa contratual, o que se admite apenas por argumentar, requer seja determinada a DEVOLUÇÃO INTEGRAL dos valores pagos a título de entrada (R$ 22.000,00), sob pena de enriquecimento ilícito do Apelado Adesivo, ou, caso haja reconhecido o direito a retenção, que seja mínima, nos termos do CDC; d. Seja AFASTADA a condenação, devendo o pedido ser julgado improcedente, visto que não foi demonstrado em qualquer documento probatório que comprove o valor pleiteado a título de aluguel, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Entretanto, requer subsidiariamente, caso este Egrégio Tribunal entenda pela possibilidade de condenação ao pagamento de aluguéis, o que se admite apenas por argumentar, requer seja arbitrado o valor seja mínimo, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como ao princípio da justa indenização, visto que, não foi possibilitado a esta Apelante Adesiva discutir o valor pleiteado em sede de instrução processual. e. Ainda no mérito, reformar a r. Sentença no capítulo referente à sucumbência, para reconhecer a sucumbência recíproca e, por conseguinte, redistribuir os ônus das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de forma proporcional entre as partes, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil; f. Por fim, requer a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal em favor dos patronos da Apelante Adesiva, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão do trabalho adicional realizado”.

Não foram ofertadas contrarrazões ao apelo adesivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste recurso consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse no 1044091-23.2021.8.11.0041, proposta em face de
KARINA MARTINS SILVA
,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para
DECLARAR
a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, bem como determinar a imediata reintegração de posse em favor do autor e
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de multa contratual, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento das parcelas não adimplidas. A sentença, ainda,
CONDENOU
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.

- Recurso de Apelação interposto por ALBENÍCIO MELO MOURA.

Pois bem.

Direto ao ponto. A única pretensão deste apelo é o de que a Requerida, Karina Martins Silva, seja condenada ao pagamento de alugueres, a partir de agosto de 2021 até a data de desocupação definitiva do imóvel.

Constata-se, efetivamente, que a Requerida, Sra. Karina Martins Silva, ocupou o imóvel em questão, não cumpriu o foi avençado no Contrato de Compra e Venda de Imóvel (ID. Num. 294856671); cabendo o recebimento de aluguéis pelo proprietário do bem, desde agosto de 2021, até a data da entrega das chaves pela Sra. Karina.

Mostra-se cabível o pedido de pagamento dos alugueres, à luz do artigo 555, I e II, do CPC.

Todavia, o Apelante apenas requereu tal verba e fixou o valor de R$ 8.000,00 mensais a título de aluguel, até a devolução do bem, sem justificar tais valores.

Assim, tendo em vista que o pedido é definido, não vejo como acolhê-lo, pois não há nada que dê lastro à condenação conforme requerida: em R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de aluguel. Também não houve durante o período de requerimento de produção de prova qualquer pedido no sentido de reforçar a viabilidade de tal valor.

Desse modo, tenho que o Autor/Apelante não se desincumbiu de demonstrar cabalmente, e totalmente, o direito que persegue.

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte autora.

- Apelação adesiva interposta por KARINA MARTINS SILVA
.

Busca a ora Apelante a inexigibilidade da multa contratual, com base na aplicação da teoria da imprevisão, bem como de ausência de culpa.

Todavia, ao caso, não cabe a tese de imprevisão, em decorrência da pandemia de COVID-19, pois como bem pontuou o Magistrado sentenciante, a inadimplência é incontestável, podendo o proprietário do bem buscar a rescisão da avença, cabendo à parte contrária a efetiva entrega do bem.

A multa contratual é prevista, na Cláusula Segunda (multa de 2% sobre o valor devido) e juros de 1% do montante devido.

E ela não se confunde com o que dispõe a Cláusula Terceira, que se refere às benfeitorias do imóvel feitas pelo comprador.

Diz expressamente a Cláusula Terceira:
“As benfeitorias do imóvel feitas pela compradora não irão agregar mais valores ao imóvel, sendo que o preço estipulado no contrato deverá se manter o valor de R$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais), sendo que o valor adimplido a título de entrada e das parcelas até então adimplidas pela compradora, em caso de inadimplência por esta, não serão devolvidos, considerando inclusive que a mesma usufruiu do imóvel”.

Não há motivos justificáveis, portanto, para que a multa contratual não seja imposta, cabendo a aplicação do artigo 408 do Código Civil.

Por fim, quanto à pretensão de reanálise da redistribuição dos ônus de sucumbência, cabe ressaltar que o Autor obteve êxito na grande maioria de seus pedidos, incidindo o artigo 86 do CPC, eis que a sentença rescindiu o contrato, determinou a reintegração de posse no imóvel em favor do autor e condenou a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, a título de multa contratual, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que se mostra razoável.

Não foi sequer analisado o pedido de fixação de aluguel e valores pelo Juízo “a quo”, o que poderia ser feito em sede de embargos de declaração, eis que ocorreu a omissão; entretanto, em sede recursal, neste feito, não foi acolhido o pedido; mas de todos os pedidos, apenas este foi rejeitado, cabendo salientar que em momento algum na fase de contestação, após o aditamento, em que foi requerida a condenação de pagamento de aluguel, houve qualquer menção contrária a tal pedido.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
também à apelação adesiva.

Mantenho os honorários da sentença, conforme nela estabelecidos, deixando de efetivar a majoração, eis que ambos os recorrentes sucumbiram no âmbito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025